Tribunal: CARF
Processo: 10315.721277/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721277/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2024
Recorrente
CICERO EMERICIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE COM BASE NA VALIDADE DO MPF
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Sumula CARF 171).
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO.
ARBITRAMENTO
É permitido o lançamento utilizando base de cálculo arbitrada na ausência de
declaração e de esclarecimentos necessários pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721277/2011-41
Fl. 22281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721277/2011-41

Relatório
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto e infração lavrado em ação fiscal iniciada em 20/04/2009 no Sr.
Cicero Emericiano da Silva. Foi identificada omissão de rendimentos decorrentes de ações
judiciais patrocinadas pelo autuado na condição de advogado nos anos calendários 2006 e 2007.
Em 26/05/2009 foi aberta a sucessão em virtude do falecimento do contribuinte
fiscalizado. A partir deste momento, o procedimento fiscal seguiu em nome do Espólio do Sr.
Cicero, na condição de responsável tributário pelo crédito. Com isso as intimações decorrentes do
procedimento fiscal foram entregues à Sra. Maria Martins Bezerra Emericiano, inventariante
nomeada pela Justiça.
A autoridade fiscal identificou, através de informações da DIRF, inúmeros
pagamentos oriundos de ações judiciais, tendo o Sr. Cicero como beneficiário ou como
advogado. Com base nesses dados, foram emitidas intimações direcionadas à inventariante para
que apresentasse a discriminação das origens e natureza dos valores. Tendo em vista a
deficiência de esclarecimentos, foi realizado o lançamento por arbitramento, como descrito no
Relatório Fiscal ( fls. 16/28):
Lembrando que não houve colaboração da inventariante no tocante à apresentação dos
contratos firmados pelo "de cujus" com seus clientes, e que ela tampouco trouxe
qualquer elemento capaz de demonstrar os valores dos honorários efetivamente
recebidos, recorreu-se ao procedimento de arbitramento previsto no art. 845 do Decreto
n° 3.000/99, que assim dispõe:
"Art. 845. Far-se-á o lançamento de oficio, inclusive (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 79):I — arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se
dispuser, nos casos de falta de declaração;
II— abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando-se
os rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não
forem satisfatórios;
III — computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o
rendimento tributável de acordo com os elementos de que dispuser, nos casos de
declaração inexata."
Segundo informações do Relatório Fiscal, foram realizadas diversas diligências
junto aos beneficiários das ações judiciais identificados na DIRF com o objetivo de apurar o
montante de honorários advocatícios destinados ao Sr. Cicero. Considerando o volume elevado
de beneficiários, utilizou-se o método de amostragem com objetivo de inferir o montante dos
rendimentos omitidos. Os cálculos foram demonstrados nos anexos ao auto de infração (fls.
29/218).
Além da omissão de rendimentos narrada, também integram o lançamento glosa
de deduções indevidas a título de despesas médicas, instrução e pensão judicial.
Fl. 22282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721277/2011-41

Com base nos fatos narrados, foram apuradas as seguintes omissões de
rendimentos:
- R$ 1.763.449,41, recebidos de pessoas físicas em 2006
- R$ 2.834.087,19, recebidos de pessoas físicas em 2007
- R$ 14.782,46, recebidos de pessoas jurídicas em 2006
A esses valores foram somadas as glosas de despesas com instrução, despesas
médicas e despesas com pensão judicial. Diante da omissão descrita, foram lançados de ofício
R$ 1.289.548,76 de IRPF, R$ 128.954.87 a título de multa de mora de 10%, e R$ 535.697,66 em
juros de mora, totalizando um crédito tributário de R$ 1.954.201,29 (um milhão, novecentos e
cinquenta e quatro mil, duzentos e um reais e vinte e nove centavos).
2- DA IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fls. 22.164/22.181) contendo as seguintes alegações
relacionadas no acórdão da impugnação (fls.22.189/22.207):
a) não houve qualquer comunicação de renovação ou de continuidade da ação
fiscal, devendo todos os atos emitidos pelo agente fiscal, serem considerados
nulos de pleno direito.
b) não existia o conhecimento pela inventariante, dos fatos que antecederam ao
falecimento do Sr. Cícero Emericiano da Silva, praticados pelo auditor fiscal,
bem como na ausência de conhecimento da continuidade dos atos
fiscalizatórios.
c) o contraditório necessitaria de tempo e participação efetiva da Impugnante na
apuração, violando o princípio o da ampla defesa, e do contraditório,
d) as suposições alegadas pelo auditor para encontrar parâmetros de base de
cálculos são meras ficções, por que não dizer, ilusórias, quando atribui o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores brutos consignados em
todos os Alvarás de levantamento feitos até 31.12.2007.

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/FOR, que rechaçou as
alegações apresentadas. Adiante reproduzo os principais trechos da decisão acordada.
Em relação às preliminares
.... depreende-se que não cabem os questionamentos da Contribuinte acerca da
validade do procedimento fiscal. Não há nele vicio que comprometa a validade
do lançamento. O Auto de Infração em epígrafe se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/72, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 8.748, de 1993, conforme se verá a seguir.
......................................................................................................................................
Fl. 22283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721277/2011-41

Ademais, da análise dos autos, verifica-se às fls. 05 a 11, que na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, e no aludido Relatório Fiscal, fls. 16 a 28, partes
integrantes do Auto de Infração, houve descrição detalhada do fato gerador do
imposto de renda da pessoa física, bem como de seu enquadramento legal. A
matéria e a determinação da exigência tributária estão perfeitamente
identificadas. Observa-se, também, que o Auto de Infração está acompanhado
de todos os elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito e que o
lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer
violação ao princípio da legalidade.
....................................................................................................................
No que tange ao suposto cerceamento do direito de defesa, verifica-se, nos
autos, que a Contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurou a fase
litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto n° 70.235/1972.
Na peça impugnatória, fica evidenciado que a Contribuinte tinha pleno
conhecimento da autuação ao contrapô-la pormenorizadamente com suas
alegações. Nenhum procedimento administrativo obstaculizou sua defesa e não
foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
..........................................................................................
No mérito.
No mérito verifica-se que a representante do espólio do contribuinte, Sra Maria
Martins Bezerra, contestou apenas a infração omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, alegando
ausência de fato gerador e da hipótese de incidência tributária, posto que
baseado em amostragem, sendo inadmissível portanto, a aplicação do percentual
de 20% sobre todos os alvarás de levantamento feitos até 31.12.2007.
.......................................................................................................
Conforme consta nos autos foi a inventariante intimada, reiteradas vezes, a
apresentar contratos de prestação de serviços advocatícios e a comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, o recebimento dos correspondentes honorários.
Em resposta às referidas intimações, a mesma afirmou que não dispunha de
documentos e informações sobre a atividade profissional de Cícero.
Assim, a fiscalização de posse de informações constantes nas DIRFs do Banco
do Brasil e principalmente da Caixa Econômica Federal identificando Cícero
como advogado da causa que implicou cada pagamento ali declarado ou como
beneficiário, constatou a omissão de rendimento aqui discutida.
Em sua peça impugnatória a inventariante questiona o percentual de 20% (vinte
por cento) atribuído pelo auditor sobre os valores brutos consignados em todos
os Alvarás de levantamento feitos até 31.12.2007, considerado por ele, como
recebidos.
..........................................................................................................
Retomando a apreciação do litígio, cumpre destacar que a base de cálculo do
imposto foi arbitrada de acordo com os elementos de que dispunha a
fiscalização, já que não houve colaboração da inventariante no tocante à
apresentação dos contratos firmados com seus clientes, tampouco trouxe
Fl. 22284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721277/2011-41

qualquer elemento capaz de demonstrar os valores dos honorários efetivamente
recebidos. O procedimento adotado pela autoridade fiscal está previsto no art.
845 do Decreto n° 3.000/99
.............................................................................................................
Do acima transcrito, depreende-se que as decisões administrativas citadas pela
defesa não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo que resultou
a decisão.
3- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformado com a decisão pretérita, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reproduzindo parte dos questionamentos preliminares relacionados à regularidade do
Mandado de Procedimento Fiscal, cerceamento de defesa e violação do sigilo fiscal.
Quanto ao mérito, questiona o arbitramento com base no percentual de 20% sobre
os valores constantes na DIRF, a falta de provas, a multa isolada do carnê leão cumulada com
multa de ofício e a impossibilidade de comprovar as despesas glosadas.
É o relatório
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares.
A alegação de nulidade do lançamento com base na suposta irregularidade do
MPF não pode prosperar, como bem descrito na decisão recorrida. Às razões contidas no
acórdão recorrido, acrescento o disposto na Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O MPF é um documento de controle administrativo, criado por norma infra legal,
portanto sua validade não macula o lançamento, que deve estar revestido dos requisitos listados
no art. 10 do Decreto 70.235/1972. Assim não procede a preliminar de nulidade arguida com
base em supostos vícios contidos no MPF.
Quanto ao suposto cerceamento de defesa, o recorrente alega que não teve acesso
durante o procedimento fiscal aos documentos que lastrearam o lançamento. Neste caso, deve ser
ressaltado que não há o que se falar em Cerceamento de Defesa antes da fase litigiosa do
lançamento, que tem início somente com a impugnação, conforme prevê o art.14 do Decreto
Fl. 22285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721277/2011-41

70.235/1972. Note-se que o lançamento pode ser realizado até mesmo sem prévia intimação ao
sujeito passivo, como prevê a Súmula CARF 46. Portanto não acato tal preliminar.
Com relação à violação de sigilo bancário, trata-se de matéria já pacificada nos
tribunais, com decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n° 601.314:
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”
Ressalta-se que o lançamento não foi realizado com base em depósitos bancários
não identificados, como bem apontado na decisão recorrida. Assim sendo, não se aplica a
Súmula CARF 120, que impede a intimação dirigida ao espólio para comprovação de tais
depósitos. Portanto não acato a preliminar de nulidade por violação de sigilo bancário.
Mérito
A contestação ao procedimento de arbitramento não apresenta elementos aptos a
macularem o mesmo. Analisando as informações contidas no Relatório Fiscal e seus anexos,
observamos que foram realizadas inúmeras tentativas de obtenção dos dados relativos aos
honorários recebidos pelo Sr. Cicero por meio de intimações fiscais Não obtendo sucesso, não
restou outro caminho à autoridade fiscal que não fosse a aferição da base de cálculo com a
utilização de critérios razoáveis e lógicos, como bem atestado de forma detalhada no Relatório
Fiscal.
Como já exposto no Acórdão recorrido, o procedimento de arbitramento se
reveste de legalidade, com previsão expressa no art. 845 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/1999, vigente à época do lançamento. Portanto não acato a alegação relacionada
ao procedimento de arbitramento.
Quanto à alegação de que as informações da DIRF não poderiam provar o fato
gerador do tributo lançado, carece de qualquer fundamento, já que se trata de declaração
formalizada, revestida de presunção de veracidade. Ademais, os valores apurados não foram
contestados por meio de documentação hábil.
A peça recursal contém citações de jurisprudência e doutrina, através do qual o
recorrente pretende convencer esse órgão julgador de que o procedimento de autuação não
cumpriu os requisitos necessários. Considerando que as decisões citadas não possuem efeito
vinculante e que não alteram o entendimento sobre as matérias julgadas, não as aplico nesse caso
concreto em julgamento.
Com relação à multa isolada do Carnê Leão, não conheço da matéria por não
integrar o lançamento objeto deste recuso.
Por fim, a alegação a respeito das despesas glosadas não foram objeto de
questionamento na impugnação do lançamento perante a 1a instância de julgamento. Portanto,
trata-se matéria não impugnada, da qual não conheço, configurando preclusão processual, nos
termos do art. 58 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 22286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721277/2011-41

Conclusão
Diante do exposto, voto em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento;
e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 22287
DF CARF MF
Original